Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-69.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. TÍTULO DE CRÉDITO RECEBIDO POR ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSANTE. CANCELAMENTO DO PROTESTO. ÔNUS DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 548 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada a exposição clara e objetiva dos fatos, os fundamentos jurídicos do pedido, além da pertinência subjetiva das partes indicadas no polo passivo, havendo uma ordem lógica entre os argumentos utilizados e a conclusão a que chega quando formula o pedido, não há que falar em inépcia da inicial.
2. Em se tratando de endosso-mandato, como no caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário” (Súmula no 476).
3. Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito (Súmula no 548 do STJ).
4. É assente na jurisprudência pátria que o protesto indevido do título é fato bastante para gerar dano moral a ser indenizado, sendo desnecessária a prova do dano extrapatrimonial, pois presumido.
5. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. É devida a redução do quantum indenizatório no caso dos autos.
6. Inexiste litigância de má-fé quando a conduta do Recorrente não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.